Tribunal: TJMT
Processo: 1024968-49.2023.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024968-49.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA DE FREITAS COLLI - CPF: 042.766.301-69 (RECORRENTE), EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (ADVOGADO), NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0009-73 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1024968-49.2023.8.11.0015
.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
CAROLINA DE FREITAS COLLI
.

Recorrida:
NS2.COM INTERNET S.A.

Data do Julgamento Virtual:
13 a 16/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET - NÃO ENTREGUE

- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a recorrente alega que em 29/08/2023, adquiriu junto à requerida, uma camiseta pelo valor de R$ 379,99 (trezentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), porém, não houve a entrega do produto no prazo previsto.

2.

A recorrida em sua defesa alega que resolveu a situação de maneira administrativa, estornando o valor da compra antes mesmo da sua citação na demanda.

3.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que deixou de proceder à entrega do produto adquirido pela autora, cancelando unilateralmente a compra, além da demora no estorno do valor pago pela consumidora, o que somente ocorreu após o ajuizamento da presente demanda.

4.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - NÃO ENTREGA DE PRODUTO (CELULAR) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA MOSAICO – NÃO ENTREGA DO PRODUTO – DEMORA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – ESTORNO MESES APÓS A COMPRA REALIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação. A não entrega de produto por ausência em estoque, privando o consumidor por longos meses do valor da compra, são fatos que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10002171420198110055 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 11/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA EFETUADA - PRODUTO NÃO ENTREGUE – CANCELAMENTO DA COMPRA PELA DEMANDADA - DEMORA NO ESTORNO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10006201920228110009, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 29/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/06/2023)

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 2.000,00
(dois mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

7.

Oportuno mencionar que restou comprovado o estorno do valor pago pelo produto não entregue, logo,
o dano material deve ser mantido em razão da vedação da
reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024